Tribunal: STF
Processo: AI 427153
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que entendeu
ser possível ao contribuinte corrigir monetariamente seus créditos
escriturais de ICMS, com fundamento em expressa previsão da
legislação local, sem buscar apoio no princípio da
não-cumulatividade. Conclusão, portanto, insuscetível de exame nesta
 sede extraordinária, ante o teor da Súmula STF nº 280.
Agravo
regimental improvido.